Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se apura mediante consulta aos autos principais e aos assentamentos eletrônicos, o agravante é militar da reserva da Policial Militar do Distrito Federal, auferindo remuneração mensal, em valores brutos, equivalentes a R$ 17.652,47 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), e líquidos equivalentes a R$ 15.153,82 (quinze mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos). Assim sendo, não se enquadra, em princípio, nos parâmetros que são utilizados pela Defensoria Pública como critério objetivo para definição daqueles que podem valer-se do seu patrocínio. Sob essa realidade, assinalo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para dizer sobre essa realidade e evidenciar a subsistência de eventual excepcionalidade que legitime que, auferindo rendimentos mensais de mais de 12 (doze) salários mínimos, ser patrocinado legitimamente pelo órgão de assistência, sob pena de negação da gratuidade de justiça que postulara. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator